Tribunal: TJDFT
Processo: 0704975-87.2021.8.07.0011
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704975-87.2021.8.07.0011 RECORRENTE: JEAN FERREIRA LEAL RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO PENAL. FURTO. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FLAGRANTE DELITO. TESE DE FURTO DE USO. REJEIÇÃO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. SEMIABERTO. MANTIDO. RÉU REINCIDENTE E COM MAUS ANTECEDENTES. 1. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de furto, por meio de conjunto probatório sólido, não procede o pedido de absolvição do acusado. 2. O furto de uso é uma modalidade na qual o agente retira a coisa da posse da vítima apenas por um breve momento, devolvendo-a em seguida, no seu estado original, sem a vítima notar a falta do bem. Na espécie, restou evidenciado o ânimo de assenhoramento. 3. Tratando-se de réu reincidente e com maus antecedentes, mesmo não superando a reprimenda o patamar de quatro anos, impõe-se a manutenção do regime mais gravoso para o início do cumprimento da pena, consoante diretriz do art. 33, §3o, do Código Penal. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 155, caput, e 386, incisos V e VII, ambos do CPP, pugnando por sua absolvição ante a insuficiência de provas aptas a embasar o decreto condenatório. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento aos artigos 155, caput, 156 e 386, inciso VII, todos do CPP, porquanto a análise da tese recursal nos moldes propostos pelo recorrente (absolvição por insuficiência de provas) demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030